Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713049-51.2017.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABRAAO GUIMARAES DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de ID 32691120, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, ou para que recolha o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator